Tribunal: STF
Processo: RE 99684
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-12
Data de publicação: 1985-02-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO.
RECURSO OBJETIVANDO REVISÃO DA CONCEITUAÇÃO DO RISCO CONTRATUAL
FIXADO NO ACÓRDÃO.
DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS.
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.